Tribunal: STF
Processo: HC 204348
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Lucas Manoel Gomes Bonfim impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. FRAÇÃO DE 60% PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. 



    1. Para os reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados, nos termos do art. 112, VII, da LEP, é necessário o cumprimento de 60% da pena para a obtenção da progressão de regime.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 671.238 AgRg, ministro Antônio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese “seja estabelecida a fração de 40% (quarenta por cento) no segundo delito (autos n. 021419-39.2014.8.16.0075 – TJPR) como requisito objetivo para a progressão de regime da pena”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado (com meus grifos): 



    EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019. PACIENTE REINCIDENTE NA PRÁTICA DE CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. REQUISITO OBJETIVO. 60% DO CUMPRIMENTO DA PENA. ART. 112, VII, DA LEP. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 112, V, DA LEP. NÃO PRIMARIEDADE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    É que, no que tange à pretensão de aplicação da fração de 40% para fins de progressão de regime em relação a sua segunda condenação pelo crime de tráfico de drogas, razão não assiste a defesa, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça (grifei): 



    Ao que consta dos autos, há três condenações em seu desfavor. Uma delas por tráfico privilegiado (autos n. 0004398-73.2013.8.16.0014), crime não equiparado a hediondo, e outras duas por crimes de tráfico de entorpecentes (autos n. 0021419-39.2014.8.16.0075 e 0052253-48.2013.8.16.0014), que, ao contrário, o são, e impedem a aplicação da fração de 40% para a obtenção de progressão de regime. 



    Assim, não merece censura a conclusão da Corte paranaense sobre a necessidade de aplicação do percentual de 60% para a obtenção da progressão de regime (e-STJ fls. 101/103): 



    Sob tal perspectiva, entendeu o magistrado que o reeducando foi a quo condenado pelo delito de tráfico de drogas (autos sob n° 0021419-39.2014.8.16.0075 com trânsito em julgado em 19.11.2016, sobrevindo nova condenação por delito de tráfico (autos sob n° 0070153-05.2017.8.16.0014), com trânsito em julgado em 17.07.2018, sendo o reeducando, portanto, reincidente específico em crime hediondo (equiparado), motivo pela qual entendeu possível a aplicação do patamar de 3/5 (ou 60%) para fins de cálculo de progressão de regime para ambos os delitos, porquanto irrelevante se a reincidência se deu com relação ao primeiro ou ao segundo fato. 



    [...] 



    No caso em apreço, como há duas condenações por crime equiparado a hediondo (delitos de tráfico), está caracterizada a reincidência específica e, por isso, aplica-se ao caso o requisito objetivo de 60% (3/5) de pena cumprida para fins de progressão de regime pelas condenações por infração ao art. 33, , da Lei n° caput 11.343/2006, relativas aos autos de processo crime sob nº 0021419-39.2014.8.16.0075 e sob nº 0070153-05.2017.8.16.0014. 



    Destaco, que em casos fronteiriços, no que concerne à fração exigida para a progressão de regime prisional em casos de unificação de penas, o acórdão ora impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, que já decidiu que “ao unificar as penas, deve o Juízo das Execuções estender os efeitos da reincidência à totalidade do crimes, nos exatos termos da jurisprudência do STJ, sob pena de conceder àquele que comete crimes comuns após sofrer condenação o mesmo tratamento conferido ao que cometeu apenas um” (HC 169.811, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos). 



    Cito, na mesma linha, os seguintes precedentes (HC 157.210-AgR, Ministro Alexandre de Moraes; HC 166.740-AgR, Ministro Luiz Fux): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO QUE TORNOU-SE REINCIDENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA PRÁTICA POSTERIOR DE CRIME COMUM. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. UNIFICAÇÃO DAS PENAS E SEUS CONSECTÁRIOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111 da Lei 7.210/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática posterior de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida. Precedentes. 



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 177.123-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski)



    Enfatizo, por fim, que esse também foi o entendimento do Ministério Público Federal nestes autos, valendo evidenciar o seguinte trecho de seu parecer (com meus grifos):



    Com efeito, o paciente é reincidente em crime equiparado a hediondo, em razão da condenação pela prática do delito de tráfico de drogas, tanto na Ação Penal n. 021419-39.2014.8.16.0075, quanto na Ação Penal n. 0070153- 05.2017.8.16.0014, razão pela qual lhe foi exigido o cumprimento de 60% da pena para a obtenção da progressão de regime em ambas as condenações. 



    A teor do inciso VII do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, a transferência para regime menos rigoroso se dará após o cumprimento de ao menos “60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”. 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de março de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator